Tribunal: TJDFT
Processo: 0736876-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário Da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Órgão : 2a Câmara Cível Classe : Ação Rescisória Processo n. : 0736876-67.2025.8.07.0000 Requerente : BENEDITO RODRIGUES DOS SANTOS Requerido : COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB Relator : Desembargador RENATO RODOVALHO SCUSSEL DESPACHO Ao autor para a réplica no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de novembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator